Tribunal: TJDFT
Processo: 0723160-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há como conhecer de questões ou matérias – mesmo as de ordem pública – suscitadas apenas em sede de embargos de declaração.
3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).
4. O acórdão, ao se debruçar sobre a alegada prescrição, enfrentou e refutou as teses defensivas quanto ao termo final das investigações. Ainda, fixou o termo final do prazo prescricional como a data em que enviados os inquéritos policiais que tramitavam sob responsabilidade do embargante.
5. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, “para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente”. Precedentes TJDFT.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.